Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005526-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 405.585.761-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – LAUDO DO INMETRO QUE REPROVA O MEDIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, além de laudo do Inmetro que reprova o medidor é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos seria medida de rigor.

Entretanto havendo interposição de recurso apenas pela parte autora visando a inclusão do dano moral, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte recorrente.

Manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
non reformatio in pejus.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME BENEDITO DE ALMEIDA
contra r. sentença proferida pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação Por Danos no. 1005526-92.2018.8.11.0041
, ajuizada em
face da
ENERGISA
S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para

confirmar a liminar deferida de id. 12064200, e declarar inexigível o débito de R$2.417,29 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) referente ao consumo recuperado.

Ao final, condenou a parte autora e a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, suspenso o pagamento pela
parte autora por ser esta beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do mesmo
Códex
.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso visando à inclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reversão do pagamento de sucumbência, ao argumento que houve abusividade na cobrança e desvio do tempo produtivo do consumidor, de modo que deve ser indenizado.

Afirma que
“o desvio produtivo ocorre na perca do tempo útil do consumidor ao tentar solucionar os conflitos causados pela má prestação do produto ou serviço oferecido pelos fornecedores. Neste caso, não há de se falar em mero dissabor ou aborrecimento, mas sim, de um direito violado por práticas reincidentes”
(sic).

Defende que
“deve ocorrer a proteção ao tempo e ao seu máximo aproveitamento nos direitos coletivos quando foram violados, sendo passível de responsabilização civil pela perda do tempo”
(sic).

Pede, então, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, com base na tese do desvio produtivo do apelante e, ainda, seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios com a reversão da condenação imposta ao apelante a tal título (Id. 94841609).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão acostada no Id. 94841611.

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 94888999.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JAIME BENEDITO DE ALMEIDA
ajuizou a presente
JAIME BENEDITO DE ALMEIDA
em desfavor da
ENERGISA S/A
, alegando ser cliente da requerida através da Unidade Consumidora no. 6/354659–5, e que em dezembro de 2017, recebeu uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$2.417,29 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), da qual discorda.

Narra que não foi notificado para acompanhar a inspeção no medidor de sua unidade consumidora e que esta foi realizada de forma unilateral pela requerida, afirmando que os atos que originaram a referida cobrança são ilegais, por violar aos princípios contraditório e da ampla defesa o que torna a cobrança indevida.

Por sua vez, a parte requerida, em sua defesa, sustenta a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito se deu em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor da Unidade Consumidora da parte autora. Afirma que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da requerida não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil e requereu a improcedência da pretensão inicial.

Após o regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para

confirmar a liminar deferida no Id. 12064200, e declarar inexigível o débito de R$2.417,29 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) referente ao consumo recuperado.

Irresignado, o apelante se insurge quanto a improcedência do pedido no que tange aos danos morais, sustentando a tese de desvio de seu temp­o produtivo, requerendo a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais com a reversão da sucumbência que,
in casu
, fora recíproca.

Pois bem.
De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, ao contrário do entendimento firmado pela i. sentenciante, tenho que a concessionária demandada se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com:
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 643770, no qual consta a assinatura do autor
Jaime Benedito de Almeida,
com a observação
“unidade consumidora com procedimento irregular no medidor”
(Id 94843542), fotografias indicando as irregularidades encontradas, o demonstrativo de cálculo e carta de notificação (Ids 94843538 e 94843537)
.

De mais a mais, ainda foi juntado pela requerida laudo elaborado pelo instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO que reprovou o medidor, no qual consta que
“o medidor encontra-se com Elemento Móvel (disco girométrico) parcialmente preso”
,
inclusive, há expressa menção dos campos exatidão e exame do registrador como reprovados e a situação dos lacres violados.

Assim, com
provada a falha no registro de consumo é direito da concessionária requerida a cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais
, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há se falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR –
ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Todavia, o princípio do
non reformatio in pejus
impede a modificação da matéria devolvida ao Tribunal, pelo efeito devolutivo, a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos correlatos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP –
TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
– REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO CABÍVEL

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se o cálculo aplicado na sentença.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 1002240-46.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA INCUMBIDO À APELANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSERVADO – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a empresa não faz prova da regularidade da constituição do débito negativado, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Revela-se irregular e ato gerador de dano moral, que prescinde de comprovação por decorrer do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição de nome nos órgãos de restrição ao crédito por débito não contratado.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (no caso a sentença recorrida), e os juros serão computados desde a citação (no caso devem ser mantidos a partir da sentença para não implicar em reformatio in pejus).
”
(N.U 0046963-09.2013.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021